Tribunal: TJDFT
Processo: 0741030-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. DELITO PRATICADO SEM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação por crime de roubo sem ofensa à integridade física da vítima não impede os benefícios e não ofendem o disposto no inciso III do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, o qual veda a concessão da saída antecipada aos detentos que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida ou contra a integridade física.
2. Recurso desprovido.